Tribunal: TJES
Processo: 0003355-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003355-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

APELADO: MED LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME. 1.
Apelação cível interposta pela gestora de serviços médicos, IGH, visando à reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, condenando-a ao pagamento de valores devidos à apelada, Med Life Serviços Médicos Ltda., em razão da prestação de serviços médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Espírito Santo deveria ser chamado à lide, com base no contrato de gestão celebrado entre o ente público e a apelante; e (ii) se seria necessária a produção de perícia contábil para verificar o desequilíbrio econômico-financeiro alegado no contrato de gestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A denunciação da lide foi corretamente indeferida, uma vez que a responsabilidade do Estado, derivada do contrato de gestão, deve ser apurada em ação própria e não interfere nas obrigações contraídas pela apelante com a apelada. 4. A perícia contábil também foi indeferida de forma adequada, pois o eventual desequilíbrio financeiro no contrato de gestão não exime a apelante de cumprir suas obrigações contratuais com a apelada. A demanda monitória versa apenas sobre a cobrança dos valores decorrentes da prestação de serviços médicos, não havendo relevância da perícia para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A denunciação da lide é incabível quando a responsabilidade do terceiro, decorrente de contrato diverso, deve ser apurada em ação própria. O desequilíbrio econômico-financeiro de um contrato de gestão não justifica o inadimplemento de obrigações assumidas em contrato de prestação de serviços”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003355-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogados do(a) APELADO: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215
APELANTE: MED LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA, MED LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RENATA FERREIRA MACHADO - ES31823-A

VOTO

A apelante sustenta, em síntese, a necessidade de denunciação da lide em face do Estado do Espírito Santo, com base no contrato de gestão firmado entre este e o IGH, alegando que o inadimplemento de tal contrato, por parte do ente público, teria sido o verdadeiro causador da impossibilidade de honrar suas obrigações financeiras junto à apelada. Além disso, defende a realização de perícia contábil para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

Todavia, em que pese os argumentos deduzidos pela apelante, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

No que tange à denunciação da lide, é importante destacar que o Código de Processo Civil, em seu art. 125, inciso II, admite tal mecanismo quando o terceiro tiver a obrigação de ressarcir o prejuízo da parte vencida na demanda. No caso concreto, contudo, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade pela inadimplência do Estado do Espírito Santo é matéria a ser debatida em ação regressiva própria, e não nos presentes autos. Isso porque a relação contratual existente entre o Estado e a apelante, decorrente do contrato de gestão, não interfere diretamente na obrigação que esta assumiu com a apelada, mediante contrato específico de prestação de serviços.

Ressalte-se, ainda, que a apelada, MED LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, prestando os serviços médicos pactuados. Não há nos autos sequer indicativo de que tenha havido falha na execução dos serviços, sendo, portanto, legítima a sua pretensão de recebimento dos valores devidos.

Quanto à alegação de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de gestão firmado com o Estado do Espírito Santo, reitera-se que essa questão também deve ser objeto de discussão em ação própria. Não se pode admitir que o eventual descumprimento de obrigações por parte do Estado seja utilizado como justificativa para o inadimplemento de contratos celebrados com terceiros, como é o caso da apelada. A apelante, na condição de gestora de serviços médicos, deveria ter previsto as dificuldades financeiras decorrentes de sua relação com o Estado e buscado soluções jurídicas e administrativas para tanto, sem transferir o ônus dessa relação à apelada.

No que se refere ao pedido de realização de perícia contábil, o juízo de primeiro grau corretamente decidiu pelo julgamento antecipado da lide, visto que as questões levantadas pela apelante, em relação ao desequilíbrio econômico-financeiro, são irrelevantes para o deslinde da presente ação monitória, que versa exclusivamente sobre a cobrança de valores devidos pela prestação de serviços médicos. A realização de perícia, neste contexto, seria desnecessária e procrastinaria o feito, ferindo os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, amparada nos fatos e nas provas dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.